Tribunal: STF
Processo: HC 226128
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Euclides dos Santos Pova Júnior em favor de Gaspar Pereira Neto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 779.930/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve a denúncia recebida, em 1º.8.2018, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 19,43 kg de maconha.



    Traça em seguida essa exposição fática:



    “No dia 20/agosto/2016, o policial militar Kleber José de Aguiar asseverou que estava realizando operação rotineira de fiscalização de trânsito, quando avistou um veículo VW Saveiro, de cor branca, placas EBD 3962 vindo em sua direção, com intuito de atravessar à cidade de Borá em sentido a cidade de Paraguaçu Paulista, quando então deu sinal de parada ao condutor do respectivo veículo, entretanto, o condutor do veículo desobedeceu tal ordem e evadiu-se em alta velocidade.



    Dando-se inicio a uma perseguição, após curto percurso o veículo parou bruscamente e dois indivíduos desembarcaram deste e empreenderam fuga correndo para uma mata existente no local. Porém, apesar dos esforços despendidos para a localização e prisão dos indivíduos, isso não foi possível.



    (...)



    A autoridade da policia judiciária dispensou a realização de pericia junto ao local, entretanto, foi realizada busca junto ao veículo VW Saveiro, ocasião que foi localizado sob a caçamba do referido veículo 31 tabletes prensados e embalados com filme plástico, contendo em seu interior substância aparentando tratar-se de maconha, já no interior do veículo foi localizado um aparelho celular, uma aliança grafada em seu interior o nome Yasmine, o documento do veículo, um controle de portão eletrônico e uma nota fiscal”. (p. 3)



    O paciente relata que, mais de 4 anos após, não se teria cumprido o mandado de prisão nem decretado a suspensão do processo, como prevê o artigo 366 do CPP. (p. 5)



    Afirma que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, sem caracterizar o periculum libertatis do paciente. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 14.2.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Apesar da data do fato, há indícios fortíssimos de autoria, como o celular encontrado com foto de capa sendo o réu, a propriedade do veículo usado no tráfico e a aliança com o nome de sua então companheira. A medida, outrossim, mostra-se necessária à aplicação da lei penal, posto que o réu se encontra foragido e, como bem salientado pelo Parquet, é pessoa fortemente ligada ao tráfico de drogas na Comarca, conforme se pode notar pelo teor dos autos 0006950-21.2012.8.26.0417.



    Por fim, pertinente ao prosseguimento do processo a fim de evitar a suspensão, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, tornando-se imprescindível a sua custódia para conveniência da instrução criminal. Pois, o fato de possuir endereço certo, por si só, não impede a prisão, se presentes os requisitos necessários à constrição da liberdade, como tem reiteradamente decidido o Excelso Pretório.



    No caso, o histórico policial do acusado autoriza concluir a presença de risco da continuidade delitiva, desestabilizando o meio social e a ordem pública”. (eDOC 8, p. 11 – grifo meu)



    Veja-se que “a medida mostra-se necessária à aplicação da lei penal, posto que o réu se encontra foragido e, como bem salientado pelo Parquet, é pessoa fortemente ligada ao tráfico de drogas na Comarca” (eDOC 8, p. 11).



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de frustração da execução penal, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Colaciono, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Contemporaneidade. Condição de foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. O caso atrai ainda o entendimento desta Corte no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 222.938 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 207.957 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.4.2022) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º, RISTF) .



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente